Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, diante da petição de ID 202361076 apresentada pelo Agravante, onde informa a realização de depósito judicial e pede a extinção da ação, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para que se manifeste quanto ao pedido, requerendo o que entender de direito e o que mais lhe aprouver. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator